Tribunal: TJSP
Processo: 1001372-19.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA LIMITAR OS DESCONTOS DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DO AUTOR – créditos consignados tomados por servidor público estadual – Necessidade de limitação, mas devendo, contudo, observar o percentual previsto no Decreto Estadual n.o 61.750/2015 – Limite da dedução das prestações em folha de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA LIMITAR OS DESCONTOS DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DO AUTOR – créditos consignados tomados por servidor público estadual – Necessidade de limitação, mas devendo, contudo, observar o percentual previsto no Decreto Estadual n.o 61.750/2015 – Limite da dedução das prestações em folha de pagamento elevado para 35% dos vencimentos líquido do autor - Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.